Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016263-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMARY FRANCA - CPF: 304.791.851-15 (RECORRENTE), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (RECORRIDO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016263-12.2020.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rosemary Franca

Parte Recorrida(s):
Integração Transportes LTDA - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta:
49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PERDA DE CARTEIRA EM TRANSPORTE PÚBLICO
–
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DEVER DE VIGILÂNCIA
-
MERO ABORRECIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se,
na origem, de ação indenizatória em que o autor alega que no dia 27/03/2020, adentrou ao ônibus de n° 11614 da ré, e, que só após chegar a seu destino, percebeu que havia esquecido sua carteira no interior do veículo. Narra que, entrou em contato com o preposto da ré no dia seguinte para informar o ocorrido, obtendo como resposta que a carteira fora encontrado, contudo, o ônibus fora passado para outro preposto, não conseguindo recupera-la.

2.

A ré em sua defesa alega que os fatos narrados na inicial ocorreram por culpa exclusiva da reclamante. Sustenta que a empresa não possui
responsabilidade pelos alegados danos sofridos pela autora.

3.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo
que o autor/recorrente não fora submetido à situação capaz de configurar o dano moral pleiteado.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando que seus danos decorreram de negligencia, imprudência e imperícia da ré que falhou na prestação de serviços, ao deixar de empreender esforços necessários para assegurar “
o mínimo de cuidados com os bens alheios que lhe foi confiado
”.

5.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não há no que se falar em falha no dever de zelo, uma vez que cabe ao autor/recorrente o dever de vigilância e guarda de seus pertences pessoais, e, deixou de tomar as cautelas necessárias para evitar o infortúnio.

6.

Apesar da situação vivenciada pelo recorrente, entendo que
não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo.

7.

Desse modo, neste caso concreto, aplica-se a excludente de responsabilidade da parte ré, por se tratar de culpa exclusivamente do consumidor, nos termos do art. 14,

§ 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Assim, como o recorrente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia conforme previsão do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022